Tribunal: CARF
Processo: 10845.001486/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001486/2003-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.930 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VERTICE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO
LUCRO PRESUMIDO.
Uma vez que o contribuinte opta pela apuração do seu Imposto de Renda
segundo as regras do lucro presumido, descabe falar-se em saldo negativo a ser
restituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedido de compensação em formulário apresentado pela
recorrente, em que pretende a quitação de débitos próprios com crédito oriundo de pretenso saldo
negativo de IRPJ e de CSLL, alegadamente apurados no ano-calendário de 2002. O valor total
descrito no pedido de e-fls. 1/2 é de R$ 457.993,18 (IRPJ) e R$ 4.758,89 (CSLL), foi utilizado
também em pedidos sucessivos e subsequentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001486/2003-76
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.001486/2003-76

À e-fls. 92/95 foi juntado o Despacho Decisório de no 134/2009 em que a Unidade
de Origem se pronuncia pelo indeferimento do pleito e pela não homologação das compensações
transmitidas, tendo em conta que, no ano-calendário de 2002, a insurgente apurou o seu IRPJ, e a
CSLL, segundo lucro presumido, não havendo que se falar em saldo negativo a recuperar;
Cientificada dos conteúdo da decisão acima, a contribuinte opôs a sua
manifestação de inconformidade alegando, ao que interessa ao feito, e em síntese, que no ano de
2002 apurou um montante total de imposto a ser recolhido na ordem de R$ 174.846,11, tendo-o
quitado por compensação com crédito oriundo de saldos negativos acumulados de períodos
anteriores os quais totalizavam a importância de R$ 5.009,72, afirmando, neste momento, “ser
devedora da Receita Federal da importância de R$ 169.836,39” (?). Complementa, ainda, que
neste exercício (AC 2002), não teria lançado no ajuste os valores concernentes às parcelas do
IRFonte (pretensamente comprovadas por informes trazidos com a peça de defesa em questão –
e-fls. 96/99), sustentando dispor, ainda, de um crédito de R$ 27.714,33 (?!?) relativo ao IRRF
não aproveitado.
Destaque-se que a manifestação de inconformidade nada disse ou questionou
quanto a indeferimento do seu pleito relativo à CSLL.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife houve por bem julgar
improcedente a manifestação, encampando, de início, os argumentos contidos no Despacho
Decisório (uma vez estando sujeita ao lucro presumido, não haveria saldo negativo a ser
restituído). Demais a mais, o D. Relator do acórdão recorrente afirmou que, aparentemente, a
empresa pretenderia, em verdade, a recuperação de saldos negativos acumulados em períodos
anteriores mas que, para tanto, teria que ter retificado o seu pedido de compensação; ainda assim,
complementou, ao aludido crédito, se existente, já teria sido alcançado pela “decadência”
(palavras do próprio voto condutor), na esteira das disposições do art. 168 do CTN.
A empresa interpôs o seu recurso voluntário, por meio do qual, além de reprisar as
alegações já trazidas em sua manifestação de inconformidade, refutou a aplicação, ao caso, das
disposições da Lei Complementar 118/05 e premeu, então, pela aplicação da tese de contagem
do prazo do art. 168 na forma em que sedimentada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (5 anos contados da data do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos).
Mais uma vez, a recorrente nada disse ou questionou em relação à CSLL.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Vale destacar desde logo inexistir, nos autos, provas acerca data em que ocorreu a
intimação da insurgente acerca do conteúdo do acórdão recorrido. Nada obstante, o termo de
intimação de e-fls. 104, foi assinado em 28 de outubro de 2008, ao passo que o recurso
voluntário foi protocolizado na DF de Santos em 21 de novembro de 2009, revelando, nesta
esteira, a sua tempestividade. Como, no mais, o apelo preenche os pressuposto de cabimento,
dele tomo conhecimento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.001486/2003-76

Quanto ao mérito, a verdade que o acórdão recorrido foi muito além do que
realmente precisava ir...
No que toca à CSLL, como nem a manifestação de inconformidade, nem o
recurso voluntário, sobre ela trataram, operou-se preclusão consumativa, na forma do art. 16, §
1o, do Decreto 70.235/72. Nada prover, destarte.
Quanto ao IRPJ, além do insuperável óbice concernente ao regime de apuração
adotado pela empresa no ano-calendário de 2002, que, como apropriadamente apontado pelo
decisum em exame, não permite a formação de “saldo negativo”, as razões apresentadas na
manifestação e no recurso voluntário são, quando menos, ininteligíveis.
Desconsiderando-se o fato de que a empresa estava sujeita ao lucro presumido,
com fatos geradores trimestrais, os cálculos apresentados pela própria insurgente à e-fls. 109,
dão conta de que ela ficou devendo ao Fisco ao final de 2002, após as compensações noticiadas
(com saldos negativos de 1997), a importância de R$ 169.836,39 (como ela mesma confessa); e
mesmo que abatidos os valores concernentes ao IRRF (o que se admite para argumentar), ainda
haveria um saldo devedor da ordem de R$ 132.122,06.
Em linhas gerais, o argumento sucessivo contido no acórdão recorrido (no sentido
de que talvez pretendesse a empresa recuperar os saldos negativos acumulados de períodos
anteriores), é, com a devida vênia, impertinente, porque a própria contribuinte confessa que
utilizou, na integralidade, os aludidos saldos, restando parcelas de imposto a pagar no ano de
2002.
Por mais razão ainda, a discussão afeita à “decadência” do direito da empresa de
reaver estes “pretensos” saldos é, a toda monta, irrelevante.
O fato é que a contribuinte não soube, e não sabe, dizer qual é, efetivamente, o
crédito cuja recuperação pretende. E mesmo que se pudesse “presumir” a sua natureza e origem,
a empresa também não soube pedi-lo e nem tampouco produzir provas a dar sustentação a
qualquer pretensão que se queira identificar no caso em testilha.
Enfim, não há como se acolher a pretensão recursal, seja pela insuficiência
argumentativa verificada na própria peça de insurgência seja porque o direito creditório em
exame nunca existiu.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.930 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.001486/2003-76

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital